Tribunal: TJES
Processo: 5002280-73.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002280-73.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO MARCONDES RIBON SABARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no art. 16 da Lei 10.826/2003. A defesa postula absolvição, desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal ou aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três questões estão em análise:
(i) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados;
(ii) se é cabível a desclassificação da conduta de tráfico para posse para consumo pessoal;
(iii) se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos probatórios constantes dos autos — inclusive a confissão parcial do réu e os depoimentos coerentes dos policiais — demonstram a autoria e a materialidade delitiva de forma robusta.
4. As circunstâncias da apreensão (quantidade, diversidade e acondicionamento dos entorpecentes, presença de balança de precisão e embalagens, além da arma de uso restrito) afastam a tese de uso próprio.
5. Embora primário e com bons antecedentes, o contexto fático comprova a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
6. A condenação simultânea por tráfico e posse de arma de uso restrito reforça a habitualidade criminosa e a periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 5002280-73.2024.8.08.0047

APELANTE: YAGO MARCONDES RIBON SABARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YAGO MARCONDES RIBON SABARÁ
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES , que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas) e no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 (Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito).

Foi imposta ao apelante a pena total de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese: (i) A absolvição de ambos os delitos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de provas suficientes da autoria; (ii) Subsidiariamente, a desclassificação da conduta de tráfico para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06); (iii) Alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou igualmente pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta na exordial acusatória que, no dia 13 de fevereiro de 2024, na Av. Oceano Índico, nas proximidades da Rua 23, nº 1.435, bairro Guriri Sul, em São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, vendia, guardava e fornecia, para fins de tráfico, 103 (cento e três) pedras de crack pesando aproximadamente 19,0 g (dezenove gramas) e 02 (duas) unidades de maconha pesando aproximadamente 162,0 g (cento e sessenta e duas gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, possuía 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora, calibre .380 ACP, com número de série ilegível, de uso restrito, e 01 (uma) munição calibre .380 ACP, tipo ogival, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se ainda que, na data dos fatos, durante patrulhamento preventivo, policiais militares transitavam pelo bairro Guriri Sul, quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo LEONARDO FONTOURA DA SILVA, recebendo algum tipo de material pelo portão de uma residência, sendo que, ao perceber a presença da guarnição, tal indivíduo tentou fugir, sendo impedido pelos militares.

Feita a abordagem em LEONARDO, foram apreendidas em seu poder 02 (duas) pedras de crack.

Questionado pelos policiais, ele afirmou ser usuário de entorpecentes, e que teria comprado a droga com um rapaz da residência em frente à qual foi visualizado pelos agentes, dizendo que naquele local funciona uma “boca de fumo”.

Em seguida, o SD/PMES Ramon de Souza Menine observou, pelo buraco do portão da residência indicada, uma submetralhadora de cor preta no interior da casa.

Diante do flagrante, os militares adentraram no imóvel, apreendendo a arma de fogo e outros materiais ilícitos, usados para fins de traficância.

Naquele momento, a casa encontrava-se desocupada, porém, junto às drogas e materiais, foi encontrada a carteira nacional de habilitação do denunciado YAGO MARCONDES RIBON SABARÁ.

Posteriormente, foram realizadas diligências pelos militares e restou comprovado que YAGO era morador da residência em que ocorreram as apreensões.

Foram ainda apreendidas 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) sacola contendo diversas embalagens para entorpecentes.

Pois bem.

A autoria e a materialidade delitiva do fato estão devidamente demonstradas através do Boletim Unificado nº 53726631 (fls. 15/20), Auto de Apreensão nº 2090.3.27958/2024 (fl. 29), Formulários de Cadeia de Custódia (fls. 31/36) e Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fl. 61), e pelos depoimentos prestados na esfera policial e na esfera judicial.

Primeiramente a d. defesa requer a absolvição de ambos os delitos, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de provas suficientes da autoria.

No entanto, entendo que o presente pleito não merece acolhimento.

Explico.

Depreende-s
e d
os autos que policiais militares, após denúncias e observação do local, abordaram a testemunha Leonardo Fontoura da Silva, o qual, segundo o Ministério Público, confirmou em juízo que se dirigiu ao imóvel para adquirir entorpecentes do acusado (Yago) e que este teria admitido aos policiais que no local funcionava uma "boca de fumo".

Durante a diligência, motivada pela visualização de uma arma na varanda, os policiais ingressaram no imóvel e apreenderam 101 (cento e uma) pedras de crack, uma porção grande de cocaína, duas sacolas de maconha, uma balança de precisão, materiais para embalo, uma munição Cal. 380 ACP e uma Carteira Nacional de Habilitação em nome do apelante.

O depoimento do policial militar Alexandre Cardoso, colhido sob o crivo do contraditório, foi firme e coerente com os fatos apurados, sendo meio de prova idôneo para embasar a condenação.

É sabido que, conforme o pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores, os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório.

Tais testemunhos possuem fé pública e presunção de legitimidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual imparcialidade ou a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no caso.

Eis a jurisprudência:

“Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)”

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos, afirmando que tinha "plena ciência de que havia droga armazenada na casa".

A tese defensiva de que o apelante havia alugado um cômodo da residência para um terceiro, o qual seria o verdadeiro responsável pela droga e pela arma, restou isolada.

O apelante não apenas não apresentou nenhuma prova da locação do imóvel, como também se recusou a identificar o suposto inquilino.

Destaca-se, ainda, que a CNH do apelante foi encontrada no local, e não do suposto inquilino, reforçando seu domínio fático sobre os materiais ilícitos apreendidos.

A posse de arma de fogo é crime de perigo abstrato e permanente, sendo desnecessária a posse direta (estar "em mãos") para sua configuração, bastando que o agente a tenha sob sua esfera de disponibilidade, o que se verificou.

Portanto, havendo provas robustas da materialidade e autoria de ambos os crimes, afasto os pedidos de absolvição.

Subsidiariamente, a d. defesa requer a desclassificação da conduta de tráfico para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06);

Pois bem.

As circunstâncias objetivas da apreensão são incompatíveis com a alegada destinação exclusiva ao uso próprio.

A vultosa quantidade de drogas apreendidas (101 pedras de crack, uma porção grande de cocaína e duas sacolas de maconha), somada à sua variedade e aos apetrechos típicos da traficância encontrados (uma balança de precisão e vários materiais para embalo e manuseio), são circunstâncias que indicam, inequivocamente, a destinação comercial dos entorpecentes, tornando inviável a desclassificação.

O próprio art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, estabelece que, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso, a forma de acondicionamento das drogas, a balança de precisão e a variedade apontam claramente para a mercancia.

Ademais, a alegação do apelante de que é usuário, ainda que fosse comprovada, não exclui, por si só, a prática do tráfico.

Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, a figura do traficante e a do usuário podem coexistir na mesma pessoa.

Eis a jurisprudência:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das duas situações, desde que devidamente comprovadas.(STJ - AREsp: 2491916 RO 2023/0388030-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)”

Ademais ressalta-se que o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, e é comum na seara criminal que o indivíduo pratique o comércio espúrio justamente para sustentar o próprio vício.

Dessa forma, entendo que o presente pleito também não merece acolhimento.

Por fim, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

No entanto, este pleito não merece ser acolhido também.

Explico.

Para a concessão da referida benesse, é necessária a comprovação
cumulativa
de que o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

No caso em tela, a defesa pleiteia o benefício alegando que o apelante é primário e de bons antecedentes.

De fato, como alegado pela d. defesa, o ora apelante é primário, ressaltando o fato que magistrado sentenciante, na segunda fase da dosimetria, não reconheceu a agravante da reincidência, e em conferência ao sistema infopen não foi localizada outra ação penal contra o apelante.

Contudo, a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não garantem automaticamente a aplicação do privilégio.

É imperativo que o agente
também
não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e os autos fornecem elementos concretos que afastam o preenchimento desses requisitos.

Ainda que não constem outras ações penais por tráfico em desfavor do réu, a sua
dedicação à atividade criminosa
pode ser aferida pelas próprias circunstâncias do flagrante, conforme pacificado na jurisprudência pátria.

Primeiramente, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (101 pedras de crack, uma porção grande de cocaína e duas sacolas de maconha), aliadas à apreensão de apetrechos típicos da traficância (uma balança de precisão e vários materiais para embalo e manuseio), constituem fundamento idôneo para afastar a minorante.

Tais elementos indicam, de forma inequívoca, que o apelante não praticava o tráfico de forma eventual ou "de primeira viagem", mas sim com habitualidade, preparo e em escala comercial, o que configura, por si só,
dedicação à atividade criminosa
.

Eis a jurisprudência:

“Para a aplicação da minorante prevista no art. 33 , § 4º da Lei n. 11.343 /2006, a lei exige que os requisitos sejam cumulativos, qual seja, para agentes primários, de bons antecedentes que não integrem organização criminosa ou não se dediquem à atividade criminosa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP , podem ser utilizadas para embasar a não incidência da minorante do privilégio, quando, juntamente com as circunstâncias do delito, evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes ( HC 399.659/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017).”

De forma ainda mais contundente, a jurisprudência consolidada do Superior é firme no sentido de que a condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas e posse/porte de arma de fogo ou munição (especialmente de uso restrito, como no caso da munição Cal. 380 ACP) evidencia uma maior periculosidade do agente e seu envolvimento estruturado com o ilícito.

A disponibilidade de armamento ou munição afasta a figura do pequeno traficante eventual e demonstra a
dedicação a atividades criminosas
.

Eis a jurisprudência:

“A condenação do agente por outro delito, concomitantemente com o tráfico de drogas - posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826 /03)-, é motivo suficiente para o afastamento do redutor da pena previsto no art. 33 , § 4º , da Lei Antidrogas , por indicar, dentro do contexto fático delimitado pelas instâncias ordinárias, a dedicação a atividades criminosas. (STJ - AgRg no HC: 762571 RS 2022/0247351-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)”

Desse modo, embora o apelante seja primário, as circunstâncias objetivas do crime demonstram inequivocamente sua
dedicação a atividades criminosas
, impedindo o reconhecimento da minorante por ausência de preenchimento dos requisitos legais cumulativos. Mantenho, portanto, o afastamento da causa de diminuição de pena.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.